Tribunal: TJSP
Processo: 2044557-38.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Municipalidade de Bauru. Pretensão de redirecionamento da execução em face do proprietário do imóvel tributado. Indeferimento na origem. Irresignação da parte exequente. Descabimento. Impossibilidade de alteração do polo passivo da execução, para incluir o proprietário do imóvel à época do lançamento do IPTU. A alteração do devedor equivale, no caso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Municipalidade de Bauru. Pretensão de redirecionamento da execução em face do proprietário do imóvel tributado. Indeferimento na origem. Irresignação da parte exequente. Descabimento. Impossibilidade de alteração do polo passivo da execução, para incluir o proprietário do imóvel à época do lançamento do IPTU. A alteração do devedor equivale, no caso concreto, à do próprio lançamento. Súmula no392 do STJ. Decisão mantida. Recurso não provido.